Tribunal: STF
Processo: ACO 2629
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESTAÇÃO DE CONTAS PENDENTE. 



    1. Estando pendente prestação de contas, não cabe inscrição do Estado no cadastro de inadimplentes – RE 1.067.086, Tema n. 327/RG.



    2. Pedido julgado parcialmente procedente.